Tribunal: TJDFT
Processo: 0711819-72.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Furto qualificado. Emprego de chave falsa. Contexto probatório. Questionamento sobre as circunstâncias judiciais. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Pena reduzida. Apelo parcialmente provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pelo crime de furto qualificado com base no art. 155, §4o, inciso III, do Código Penal, e absolveu o outro réu, das penas cominadas no art. 155, §4o, incisos III e IV, do CP, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar se a qualificadora do furto com emprego de chave falsa deve ser mantida; se é cabível afastar, na dosimetria, a elevação da pena por suposta má conduta social do apelante e pelas circunstâncias do crime (delito praticado no período noturno), bem como analisar se a fração de exasperação da pena-base na primeira fase deveria ser considerada como de 1/6 (um sexto) ao invés de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e a máxima, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Além disso, discute-se o cabimento da aplicação da atenuante de confissão espontânea e a readequação da pena imposta após a análise dos pedidos recursais.
III. Razões de decidir
3. A qualificadora do emprego de chave falsa, previsto no art. 155, §4o, inciso III, do CP, estará caracterizada quando o Laudo de Eficiência, aliado com as declarações da vítima, das testemunhas policiais e do infrator, confirmam que as chaves encontradas com o acusado no momento da prisão em flagrante eram eficientes para a prática e consumação do furto.
4. O cometimento de nova infração no curso do cumprimento de pena por outro delito é fundamento suficiente para a valoração negativa da conduta social do apelante, haja vista que tal forma de agir é dotada de maior reprovabilidade e demonstra sua conduta no meio social, em razão do desprezo à tentativa do Estado de reinserção do acusado no convívio social.
5. As circunstâncias do crime também devem ser valoradas de forma negativa, pois a ação do apelante ocorreu durante o período de repouso noturno, quando a vigilância sobre o bem era diminuída ou inexistente.
6. Sobre o critério adotado pelo julgador para a fixação da pena-base, por ocasião da primeira fase da dosimetria, impende salientar que não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando o aumento da pena, devendo tal majoração ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao magistrado. Ainda que o julgador possa se valer da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial valorada negativamente.
7. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, feita em Juízo, prevista no art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal, deve ser compensada com a agravante da reincidência.
8. No que toca ao regime de cumprimento de pena, levando em consideração a reincidência do réu e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, é correta a fixação de regime prisional fechado, mesmo que a pena seja superior a quatro anos e não exceda a oito anos.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e, no mérito, parcialmente provida para redimensionar a pena definitiva em razão do reconhecimento da confissão espontânea.